Tribunal: STF
Processo: RE 101083
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISTR. TRANSPORTE DE BENS DO PRÓPRIO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 3. DO DECRETO-LEI N. 1.438, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N. 1.582/77. DISPONDO O INCISO III DO ART. 3. DO DECRETO-LEI N. 1.438/75, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU O DECRETO-LEI N. 1.582/77 QUE INCIDE O IMPOSTO PREVISTO NO 'CAPUT' DAQUELE ARTIGO, SOBRE O TRANSPORTE RODOVIARIO DE MERCADORIAS OU BENS PROPRIOS DESTINADOS A COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO POSTERIOR, AMPLIOU O FATO GERADOR DESTE IMPOSTO PARA ABRANGER TAMBÉM A EXECUÇÃO DE TAL SERVIÇO, JÁ QUE NÃO CABE CONSIDERAR-SE COMO HAVENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE BENS EM VEICULOS DO PRÓPRIO PROPRIETARIO DE TAIS BENS. ASSIM, ENTRANDO EM CHOQUE COM O QUE A RESPEITO DISPÕE O CÓDIGO  TRIBUTÁRIO NACIONAL, E HAVENDO INVASÃO DE COMPETÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA EM MATÉRIA QUE SÓ PODERIA SER DISCIPLINADA POR LEI COMPLEMENTAR, E DE SE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO INCISO III, DO ART. 3. DO ALUDIDO DECRETO-LEI.